Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLAÚDIO FERNANDES MIRANDA, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação do devedor e homologou laudo de avaliação do imóvel penhorado. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI. Penhorado imóvel de propriedade do devedor, foi determinada a avaliação por Oficial de Justiça. No dia da diligência, o meirinho teve o acesso ao imóvel obstaculizado pelo devedor, razão pela qual procedeu à avaliação indireta. Na impugnação, o devedor sustentou que a Oficial de Justiça teria agido de forma açodada ao realizar a diligência e que deveria aguardar que o devedor providenciasse as chaves o imóvel. Ao avaliar o bem de forma indireta, deixou de considerar seu estado de conservação e benfeitorias, de sorte que não corresponde ao efetivo valor de mercado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar nova avaliação do bem. Preparo regular sob ID 56582742. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, interposto por GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI contra LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA. 2. Foi determinada avaliação do imóvel localizado na QE 36 CONJUNTO D CASA 05 GUARA II - BRASILIA-DF - CEP 71065-043 (ID n. 169385565). 3. A diligência foi realizada de forma indireta em face da impossibilidade de acesso ao imóvel, conforme informações trazidas pela oficiala sob os IDs n. 176497495 e 176497497. Ressalta-se que o imóvel se encontra desocupado. 4. Avaliado o imóvel supramencionado pelo valor de R$1.050.000,00(um milhão e cinquenta mil reais – ID n. 176497496), em face de se considerar a metragem de 250m2 ao valor de R$4.200,00(quatro mil e duzentos reais) o m2. 5. A parte executada apresentou impugnação a avalição do imóvel (ID n. 176497495), na qual alega que o valor atribuído ficou inferior ao real valor praticado no mercado, bem como a metragem atribuída ficou a menor. 5.1. Ao final, pugna para que seja considerada a metragem de 270m2 de área construída ao valor de R$5.953,11(cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e onze centavos) o m2, consequentemente, atribuindo o valor de R$1.607.339,70(um milhão, seiscentos e sete reais, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos) ao bem imóvel. 6. Intimada a parte exequente manifestou sob o ID. 179505835. 7. É o relatório. DECIDO. 8. Do preço do m2 de imóvel residencial: 8.1. O executado apresenta irresignação em relação ao valor do m2 atribuído pela ilustre perita judicial ao imóvel avaliado. 8.2. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada, a apresentação de prints de imóveis com valores de nove propriedades individualmente consideradas não são, per si, hábeis a afastar a avaliação do perito. 8.3. Ressalte-se, inclusive, que quando da apresentação da impugnação a parte executada não colacionou quaisquer documentos para comprovar o alegado, somente juntando “prints’’ de tela. 8.4. Salienta-se que pela decisão sob o ID n. 172232709, foi deferida a renovação de avaliação do imóvel, em face do requerimento do executado. 8.5. Contudo, a avaliação pela oficiala de justiça realizada pela segunda vez, foi realizada por meio indireto, em face de ter sido obstada a sua entrada no interior do imóvel, mesmo este estando desocupado. (ID n. 176497495). 8.6. Os termos trazidos na impugnação por parte do executado em relação ao valor atribuído à metragem do imóvel, bem como a respeito da localização e a metragem considerada destoam da razoabilidade, tendo em vista que os anúncios trazidos em sua impugnação, em sua maioria, se referem a quadras diversas do imóvel em avaliação(QE 34, QE 26, QE 15 e QE 30), diferente daqueles apresentados pela oficiala, na qual referem-se a imóveis localizados na própria quadra QE 36, onde localiza-se o imóvel avaliado. 8.7. Ademais, em análise dos autos revela ser impertinente a alegação de invalidade do laudo de avaliação do Oficial de Justiça, por ter sido realizado de forma indireta, e com suposta metragem a menor, pois, tal limitação se deu por culpa do próprio executado e o seu patrono. 8.8. Tal entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA VALOR DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ARGUIÇÃO DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE ACORDO NA ORIGEM. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. UTILIDADE DO RECURSO. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES IMPERTINENTES QUE DESCONSIDERAM O CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE ACESSO À PARTE DO IMÓVEL. CULPA DO AGRAVANTE. QUESTÃO IRRELEVANTE. APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR. INFORMAÇÕES INCONSISTENTES E TENDENCIOSAS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo possível o reestabelecimento a execução originária em caso de descumprimento do acordo firmado entre as partes para pagamento parcelado do débito, a homologação do ajuste não acarreta a perda do objeto do presente recurso, que está volvido a deliminar o valor de avaliação de imóvel penhorado, já que não está exaurida a finalidade da medida constritiva. 2. Mostra-se improcedente o pedido de revisão da avaliação do imóvel constringido, por se mostrar adequado o valor apurado por oficial de justiça, considerando as características do imóvel, os defeitos estruturais aparentes, e o preço de imóveis na mesma localidade. 3. É impertinente a alegação de invalidade do laudo de avaliação por ter sido realizado parcialmente de forma indireta, pois tal limitação de seu por culpa do próprio agravante, que negou acesso à casa principal do imóvel, sob alegação de problemas conjugais, além de não ter apresentado os autos dados específicos sobre a edificação, além de fundamentar a impugnação em laudo particular insustentável e evidentemente tendencioso. 3.1. Verifica-se que apesar de não ter tido acesso ao interior da residência principal, o oficial de justiça levou em consideração toda a dimensão do imóvel, considerando o terreno e a área construída, assim como sopesou as indicações dadas pelo agravante quanto à divisão de cômodos, além de defeitos estruturais efetivamente constatados, adotando como padrão de comparação o outro imóvel mais valioso constatado entre os que se encontravam à venda no mesmo empreendimento, considerando justamente que a construção erigida no imóvel do recorrente tem padrão superior às demais residências adotadas para fins comparativos. 3.2. Assim, a avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, está devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e adequada para viabilizar eventual tentativa de alienação judicial dos direitos aquisitivos detidos pelo agravante. 4. Preliminar de perde de objeto rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1787625, 07293380620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Assim sendo, entendo que não foram apresentados elementos hábeis a infirmar o laudo pericial de ID no 176497496, o qual se encontra cristalino e devidamente fundamentado. 10. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado e HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 176497496.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente se faz necessário breve escorço do processo e fatos que antecederam à avaliação ora impugnada. Em 29/05/2023, o imóvel foi avaliado por Oficial de Justiça, consignando o valor de mercado em R$900.000,00 (novecentos mil reais) – ID 160460907. Posteriormente, em 31/08/2023, o executado constituiu novo advogado que, ao se habilitar nos autos, requereu nova avaliação do bem. Diante da anuência da credora, o pedido foi deferido, tendo o juízo expressamente consignado o ônus do executado de franquear o acesso ao interior da casa ao Oficial de Justiça e que, caso não o fizesse, a avaliação deveria ser feita indiretamente: “1. O executado requer nova avaliação do imóvel, não tendo o exequente se oposto ao pedido (ID 170620997), motivo pelo qual defiro a reavaliação do bem. 2. Contudo, para que a avaliação possa ser realizada diretamente no imóvel, deverá o executado permitir o acesso do oficial de justiça às dependências do referido bem, sob pena de a avaliação ser realizada novamente na forma indireta. 3. Portanto, renove-se a expedição do mandado de ID n. 169610345, fazendo constar orientação para que o oficial de justiça, antes de efetuar a diligência, entre em contato com o patrono do executado, o Dr. João Paulo Todde Nogueira, para que este possa disponibilizar o acesso ao referido imóvel. Para tanto, faça constar no mandado os telefones de contato do advogado cadastrados nos autos. Caso não seja possível a avaliação direta do imóvel, seja realizada a avaliação indireta.” Pois bem, ao realizar a diligência a Oficial de Justiça se deparou com a resistência injustificada do devedor, quem não franqueou o acesso ao interior do imóvel, descumprindo claramente o determinado na decisão antecedente: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 23/10/2023 às 16:00, dirigi-me à(ao) QE 36 CONJUNTO D CASA 05 GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71065-043, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO INDIRETA, conforme laudo em anexo, uma vez que, esta oficial não obteve acesso ao interior do imóvel. Certifico que, entrei em contato com o escritório do patrono do executado no dia 26/09/23 às 15:35 tendo deixado recado com a secretária, Taline. Obtive retorno do mesmo dia 29/09/23, do Dr. Érico Rodolfo, (61) 984017552; no dia 02/10/23 retornei ao contato e me coloquei à disposição para agendamento, havendo pedido para resposta posteriormente; somente no dia 16/10/23, por insistência dessa oficial, voltei enviar mensagem, tudo via aplicativo whatsapp, conforme segue em anexo, e dessa forma, ficou agendado o devido cumprimento ao local para 23/10/23 às 16:00; contudo no dia agendado já sabendo que esta oficial estava com o prazo de cumprimento espirado, o patrono do executado, pretendia adiar ainda mais a diligência ao local, tendo informado que não disponha mais desse tempo, o qual confirmou o comparecimento no dia 23/10/23 às 16h, e estando no local, compareceu o advogado que se apresentou como Dr. Rodolfo Santos, OAB/DF 71207, disse não estar portando as chaves do imóvel, pois que estavam de posse de um pedreiro, o qual estava em Goiânia, que o imóvel encontrava-se desocupado.” Por fim, o laudo realizado indiretamente levou em consideração a metragem do terreno, conforme matrícula no registro imobiliário, e estimativa da área construída e média de preços de imóveis similares na mesma região: “Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2023 às 16:30 nesta capital de Brasília, procedi a Avaliação do imóvel situado na QE 36, CONJUNTO D, CASA 05, GUARÁ II/DF, referente ao processo descrito, tendo como exequente, GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI, e executado LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA. Trata-se de um imóvel medindo o lote, conforme matrícula informada, 8,0m de frente e 15,0m pelas laterais, com área total de 120,00m2, possuindo dois andares, conforme segue foto do imóvel (...) Seguem algumas casas da região: (...) Verifica-se, assim, que o valor da metragem construída de residências na região, possui uma média de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e com base na matrícula do imóvel e na foto do mesmo, não dispondo, esta oficial, de dados referentes ao total de metros construídos, estima-se possuir aproximadamente 250m2. TOTAL: R$ 1.050.000,00 ( Um milhão e cinquenta mil reais). Metodologia: sites de imóveis na web.” Ao contrário do alegado pelo agravante, a Oficial de Justiça não agiu de forma açodada, mas sim em estrito cumprimento à determinação judicial, agendou previamente a diligência com o patrono do executado, compareceu ao local na data e horário agendado, buscou acesso ao interior do imóvel na forma definida em decisão anterior e, diante da injustificada negativa de acesso ao interior do imóvel, procedeu à avaliação indireta tomando por base a média de preço de imóveis semelhantes anunciados para a venda. Por força do princípio da boa-fé, não pode a parte se portar de determinado modo e para obstar a diligência, para depois, aproveitando-se de sua postura, combater a decisão que lhe foi desfavorável por julgá-la prejudicial ao seu interesse (venire contra factum proprium). Lado outro, ao impugnar o laudo, o executado limitou-se a apresentar outros anúncios de imóveis oferecidos à venda em quadras diversas e sem demonstrar erro na avaliação da Oficial de Justiça. Mesmo tendo o executado pleno acesso ao próprio bem, deixou de trazer características do imóvel e que pudessem infirmar o laudo da Oficial de Justiça. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator